Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600404-84.2020.6.16.0183
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
Órgão julgador: RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
29/07/2021
Número: 0600404-84.2020.6.16.0183

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 21/05/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600404-84.2020.6.16.0183
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600404-84.2020.6.16.0183
que julgou improcedentes os pedidos deduzidos nesta Ação De Investigação Judicial Eleitoral
ajuizada por Rodrigo Salvadori e Coligação "Renova Campo Mourão" em face de Tauillo Tezelli,
Maria de Fátima Claro Nunes, José Roberto Voide-Lo, Aldecir Roberto da Silva e Simone de Cassia
Padilha, decretando a extinção do processo com resolução de mérito, a teor do art. 487, I do CPC,
que se aplica aos processos eleitorais por força do art. 15 do mesmo diploma. (Ação de
Investigação Judicial Eleitoral ajuizada em face de Tauillo Tezelli, reeleito como Prefeito de Campo
Mourão/PR; Maria de Fátima Claro Nunes, candidata eleita para o cargo de Vice-prefeita; Aldecir
Roberto da Silva, Secretário da Fazenda e Administração; Simone de Cassia Padilha, Secretária do
Planejamento; e José Roberto Voidelo, prefeito em exercício sob a alegação de abuso de poder
político pelos investigados, notadamente pela entrega de mais de trezentas matrículas imobiliárias
a moradores da mesorregião "Vila Guarujá", faltando menos de dez dias para as eleições. Afirmam
que houve "atropelo" para agilização da entrega dos documentos às vésperas do pleito, inclusive
com indevida dispensa de licitação na contratação de profissional que realizaria levantamento,
verificação, diligência e saneamento final de eventuais discrepâncias e inconsistências em
matrículas e memoriais. Aventam "promoção travestida de política pública" e "captação ilícita de
sufrágio" com a ação, tendo o prefeito Tauillo, inclusive, "inserido seu próprio nome nos títulos de
legitimação de propriedade" em "clara tentativa de associação entre sua pessoa e o benefício
concedido". Sustentam que a "outorga de certidões de propriedade ao eleitorado via programas de
regularização fundiária em anos de eleição" configura violação ao art. 73, IV e § 10 da Lei n. 9.504/9;
Ref.: Inquérito Cível MPPR nº 0024.20.00853-0, Campo Mourão/PR). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RODRIGO SALVADORI (RECORRENTE)
RAMON MATHEUS CAVALCANTE TRAUCZYNSKI
(ADVOGADO)
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE (ADVOGADO)
RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS /
11-PP / 12-PDT / 25-DEM (RECORRENTE)
RAMON MATHEUS CAVALCANTE TRAUCZYNSKI
(ADVOGADO)
NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE (ADVOGADO)
TAUILLO TEZELLI (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
MARIA DE FATIMA CLARO NUNES (RECORRIDO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)

ALDECIR ROBERTO DA SILVA (RECORRIDO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
SIMONE DE CASSIA PADILHA (RECORRIDO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
JOSE ROBERTO VOIDELO (RECORRIDO)
GUSTAVO FERREIRA DIAS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40117
016
28/07/2021 18:55 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 59.313
RECURSO ELEITORAL 0600404-84.2020.6.16.0183 – Campo Mourão – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI
- OAB/PR0097413
ADVOGADO: RAMON MATHEUS CAVALCANTE TRAUCZYNSKI
- OAB/PR0085188
ADVOGADO: NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE
RECORRENTE: RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS / 11-PP / 12-PDT /
25-DEM
- OAB/PR0097413
ADVOGADO: RAMON MATHEUS CAVALCANTE TRAUCZYNSKI
- OAB/PR0085188
ADVOGADO: NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE
RECORRIDO: TAUILLO TEZELLI
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA CLARO NUNES
- OAB/PR0058101
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ
- OAB/PR0097632
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU
RECORRIDO: ALDECIR ROBERTO DA SILVA
- OAB/PR0079669
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS
RECORRIDO: SIMONE DE CASSIA PADILHA
- OAB/PR0079669
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS
RECORRIDO: JOSE ROBERTO VOIDELO
- OAB/PR0079669
ADVOGADO: GUSTAVO FERREIRA DIAS
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
CUMULADA COM REPRESENTAÇÃO
POR CONDUTA VEDADA A AGENTE
PÚBLICO. ART. 73, IV E § 10 DA LEI
DAS ELEIÇÕES. USO PROMOCIONAL
DE DISTRIBUIÇÃO DE BENEFÍCIOS
SOCIAIS NO ANO ELEITORAL. NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ABUSO
DE
PODER
POLÍTICO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
GRAVIDADE. RECURSO CONHECIDO
E DESPROVIDO
1. A discussão sobre a legalidade do
procedimento
de
dispensa
ou
Num. 40117016 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

inexigibilidade de licitação deve ser
travada
na
esfera
de
eventual
improbidade administrativa, a ser
apreciada e julgada pela Justiça
Comum.
2. Consoante o art. 73, IV da Lei
9.504/1997, é vedado aos agentes
públicos "fazer ou permitir uso
promocional em favor de candidato,
partido político ou coligação, de
distribuição
gratuita
de
bens
e
serviços de caráter social custeados
ou
subvencionados
pelo
Poder
Público".
3. Nos termos da jurisprudência do
TSE, para a configuração do ilícito
previsto no art. 73, IV da Lei das
Eleições, é necessária a efetiva
distribuição de benefícios ou serviços
de caráter social em favor de
candidatos.
4. A mera finalização de programa
social já existente em anos anteriores
não configura uso promocional da
distribuição de bens em favor de
candidato, partido ou coligação.
5. O art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/1997
proíbe, no ano em que se realizarem as
eleições, a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte
da Administração Pública, exceto em
casos de calamidade pública, de
estado
de
emergência
ou
de
programas sociais autorizados em lei e
já em execução orçamentária no
exercício anterior.
6. O programa social deve estar
previsto em lei e em execução
orçamentária no ano anterior à eleição,
para atrair a incidência da ressalva do
§ 10 do art. 73 da Lei das Eleições.
Precedente TSE: REspE nº 63449,
Acórdão, rel. Min. ROSA MARIA
, DJe
WEBER CANDIOTA DA ROSA
30/09/2016, p. 39).
Num. 40117016 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

7. Não caracterização do abuso do
poder
político
por
ausência
de
gravidade.
8. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/07/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Cuida-se, na origem, de Ação de Investigação Judicial Eleitoral proposta por
e pela
em face de
RODRIGO SALVADORI
COLIGAÇÃO “RENOVA CAMPO MOURÃO”
, candidato ao cargo de prefeito,
,
TAUILLO TEZELLI
MARIA DE FÁTIMA CLARO NUNES
candidata ao cargo de vice-prefeito,
, Secretário da Fazenda,
ALDECIR ROBERTO DA SILVA
, Secretária do Planejamento e
,
SIMONE DE CÁSSIA PADILHA
JOSÉ ROBERTO VOIDELO
alegando, em síntese, a prática de conduta vedada no período eleitoral, mediante entrega de
certidões de propriedade de lotes ao eleitorado por meio de programas de regularização
fundiária, utilizando-se do erário público, em evidente conduta vedada que também
consubstancia abuso do poder político, em ofensa ao contido nos arts. 73, IV e § 10 da Lei nº
9.504/1997 e 22 da Lei nº 64/1990 (id. 35141066).
Na sentença (id. 35152866), o
julgou
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL
improcedentes

“[...] os pedidos formulados nesta ação de investigação judicial eleitoral, pois
não houve a demonstração do nexo de causalidade entre as condutas questionadas e o
comprometimento da lisura e regularidade do pleito eleitoral, de maneira tão ampla e grave que
pudesse autorizar a cassação de um diploma”.
Em face dessa decisão, os investigantes interpuseram este Recurso Eleitoral (id.
35153166), alegando que: foram distribuídos em ano eleitoral títulos de propriedades de
i)
imóveis situados na mesorregião denominada Vila Guarujá, no Município de Campo Mourão; ii)
houve ampla promoção e utilização como “fato político” do suposto benefício aos moradores
daquela localidade;
houve a contratação direta e sem previsão orçamentária específica nos
iii)
anos anteriores ou lei regulamentadora, em afronta ao art. 73, IV e § 10 da Lei nº 9.504/1997;
em março de 2020, o Município, representado pelo prefeito
, firmou
iv)
TAUILLO TEZELLI
contratação direta com
para levantamento, verificação, diligência e
JÚLIO CESAR DE SOUZA
saneamento final de eventuais discrepâncias e inconsistências em matrículas e memoriais de
234 lotes, bem como a qualificação de áreas públicas adstritas ao perímetro destinado à
Num. 40117016 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

regularização fundiária (636.2730,00m2);
o Ministério Público do Paraná instaurou o inquérito
v)
civil MPPR-0024.20.000853-0 para apurar inconsistências nos procedimentos de
Inexigibilidade 09/2020;
no dia 04/11/2020 foi publicado edital de convocação no Diário
vi)
Oficial Eletrônico, para que os moradores da Vila Guarujá retirassem as matrículas dos lotes de
sua propriedade no dia 06/11/2020;
a conduta do investigado
é
vii)
TAUILLO TEZELLI
manifestamente ilegal, evidenciando-se violação gravíssima para com a igualdade de
condições, em manifesto abuso de poder político
houve a regularização fundiária de 410
; viii)
famílias da Vila Guarujá, beneficiadas com a concessão de títulos de propriedade;
houve
ix)
também evento de entrega realizado no final de maio de 2020, amplamente divulgado por
canal institucional da prefeitura e portais de notícias, com nova distribuição de 321 títulos em
06/11/2020;
essa primeira entrega, em maio, já está dentro do período vedado pelo § 10 e
x)
não se enquadra nas exceções dispostas, tendo o condão de influir no pleito;
trata-se,
xi)
dessa forma, de promoção travestida de política pública, é captação ilícita de sufrágio com
roupagem de benefício ao povo, que esperou mais de 40 anos para ter sua posse legitimada e
seus imóveis regularizados;
há genérica menção aos programas de habitação de interesse
xii)
social, regularização fundiária e de titulação da propriedade na Lei Complementar nº 26/2016;
inexiste legislação específica para implementação de programa de regularização fundiária
xiii)
no bairro Vila Guarujá, havendo apenas estudos e projetos elaborados para urbanização da
região, feitos em 2017, o que não tem o condão de retirar a mácula da conduta;
os
xiv)
investigados se valeram de dotação orçamentária geral dos cofres municipais do corrente ano,
para impulsionar a contratação de J
, através de inexigibilidade de
ÚLIO CESAR DE SOUZA
licitação;
em 2013 a então prefeita,
, firmou termo de cooperação técnica
xv)
REGINA DUBAY
entre o Município de o
.
INSTITUTO MACRO UNIÃO PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO LTDA
para realização de diagnóstico social da região;
houve a realização de processo de
xvi)
licitação em 2014 para a contratação de empresa especializada para proceder elaboração de
estudos e projetos de urbanização da Vila Guarujá;
os investigados trouxeram aos autos
xvii)
duas dotações orçamentárias específicas para urbanização da Vila Guarujá, sendo uma de
2014 no valor de R$ 160.000,00 e outra de 2018 (na gestão do investigado) no valor de R$
835,60, mas não trouxeram a dotação prevista para o pagamento dos R$ 108.000,00 pela
emissão dos termos;
a única correlação entre o projeto iniciado em 2013 e a emissão dos
xviii)
termos em 2020 foi a utilização dos “Estudos e Projetos para Urbanização da Vila Guarujá”,
elaborado pela empresa
., vencedora da
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA S/S LTDA
licitação realizada em 2014, como parte integrante da justificativa do procedimento de
Inexigibilidade de Licitação 009/2020, de 09/03/2020, que culminou na contratação direta para
a emissão e distribuição dos termos de propriedade combatidos por via desta ação; e
resta
xiv)
claro o cunho eleitoreiro da ação e a tentativa de associação da imagem do investigado
com o benefício concedido. Ao final, requer o provimento do Recurso, para o fim de
TAUILLO
reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos contidos na exordial, aplicando aos
investigados T
e
a cassação de seus
AUILLO TEZELLI
MARIA DE FÁTIMA CLARO NUNES
diplomas, bem como a inelegibilidade de todos os investigados.
Em sede de contrarrazões (id. 35153416)
e
TAUILLO TEZELLI
MARIA DE
rebateram os motivos expostos no Recurso Eleitoral, pugnando pelo
FÁTIMA CLARO NUNES
seu desprovimento, o que também fizeram os investigados SIMONE DE CÁSSIA PADILHA,
e
(id. 35153516).
ALDECIR ROBERTO DA SILVA
JOSÉ ROBERTO VOIDELO
Num. 40117016 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
parcial provimento do Recurso da parte autora, para o fim condenar os investigados pela
prática do ilícito eleitoral previsto no art. 73, § 10 da Lei nº 9.504/1997 (id. 35876716).
É o relatório.

VOTO

O Recurso é tempestivo e estão presentes os demais requisitos de
II.i -
admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Apontam os recorrentes, que os investigados, ora recorridos, entregaram
II.ii -
títulos de propriedade de imóveis aos moradores da Vila Guarujá, no Município de Campo
Mourão, em período vedado pela legislação eleitoral, com o intuito de afetar a legitimidade e a
normalidade do pleito. Afirmam que a ação teria sido amplamente divulgada por canal
institucional da Prefeitura e em diversos portais de notícias. Ainda, teria ocorrido contratação
direta e sem previsão orçamentária específica nos anos anteriores ou lei regulamentadora de
.
JÚLIO CESAR DE SOUZA
Conforme já relatado, o
julgou improcedentes
JUÍZO DA 183ª ZONA ELEITORAL
os pedidos contidos na inicial, tendo em vista a ausência de provas robustas capazes de
corroborar a prática dos ilícitos e dos atos abusivos imputados aos investigados, como bem se
observa (id. 35152866):
[...]
Extrai-se daí que, ao contrário do que alegam os investigantes, não se pode
afirmar ter ocorrido “sazonalidade na distribuição dos títulos”. Afinal, como
bem pontuou o representante do Ministério Público, a regularização fundiária
da Vila Guarujá era demanda de décadas, com adoção da primeira medida
concreta em 2011, “na gestão do ex-prefeito Nelson Tureck, com a assinatura
de Termo de Compromisso com o Ministério da Cidade/CEF, para o repasse
de recursos para a realização de Estudos e Projetos para Urbanização da Vila
Guarujá”. Desde então inúmeras medidas foram tomadas pelos governantes
que o sucederam, culminando com a finalização do procedimento em 2020,
quando o investigado TAUILLO, prefeito e candidato à reeleição, promoveu a
questionada entrega das certidões de propriedade e matrículas imobiliárias.
Conforme exposição do parquet em suas alegações finais, “o investigado
TAUILLO TEZELLI durante toda sua gestão imprimiu uma certa ‘celeridade’
nesta tramitação a partir de 2018, quando os estudos contratados foram
finalmente entregues, após 4 anos de atraso”. Não se verifica, assim, o
alegado “atropelo” no procedimento para realizar a entrega dos títulos no
momento mais oportuno a fim de garantir seu “uso promocional”. Cai por terra,
Num. 40117016 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

portanto, a alegação de que “a política pública foi realizada em ano eleitoral,
com flagrante objetivo de captação de votos”, bem como a tese de que a
finalidade dos investigados era “influir na livre escolha dos eleitores e cooptar
seus votos, persuadindo-os a optar pelo ‘benevolente benfeitor’ político”.
Aliás, nenhuma prova foi hábil a demonstrar a alegação de que “o investigado
TAUILLO TEZELI utilizou-se da sua condição de Prefeito para, às vésperas
da eleição, agilizar todas essas etapas”, o que configuraria o alegado abuso
de poder político. Afinal, ainda que haja Inquérito Civil
(MPPR-0024.20.000853-0) para investigar eventual irregularidade na
contratação direta de Júlio Cesar de Souza (responsável pelo levantamento,
verificação, diligência e saneamento final de eventuais discrepâncias e
inconsistências em matrículas e memoriais referentes à regularização
fundiária da Vila Guarujá), referido inquérito ainda não teve conclusão, não
servindo de prova à tese dos investigantes. Com efeito, como destacado pelo
Ministério Público em parecer, “caberia aos investigantes a apresentação de
provas concretas e cabais [...], o que não foi feito, limitando-se os autores a
encartarem cópia do Inquérito Civil em comento, o qual, como visto, resta
inconclusivo até o presente momento”.
Conclui-se, portanto, não ter havido “sazonalidade” na atuação dos
investigados, restando evidente que a entrega dos títulos, ainda que ocorrida
em ano eleitoral, foi consequência lógica da finalização do procedimento de
regularização fundiária há muitos anos iniciado. Totalmente impertinente
seria, ao contrário, fazer com que os moradores da Vila Guarujá, que há
décadas aguardavam o recebimento de seus títulos de propriedade,
esperassem ainda mais, nada obstante a possibilidade de imediata entrega.
Também não se verificou no caso o alegado “uso promocional” da entrega
das certidões e matrículas, até porque as testemunhas arroladas pelos
investigantes no intuito de demonstrá-lo se limitaram a afirmar, em suma, que
receberam os títulos, que há muitos anos aguardavam a regularização da
situação e que o prefeito TAUILLO esteve no local, mas sequer houve
discurso. A testemunha Celestino Berlamino da Silva, aliás, afirmou que
recebeu os títulos de “outras pessoas”, e não do investigado TAUILLO.
Os investigantes, portanto, não comprovaram o cometimento, pelos
investigados, de atos em abuso de poder político. Como bem suscitado pelo
Ministério Público, “não se ignora que o investigado TAUILLO tenha
possivelmente obtido ganhos eleitorais ao finalizar a regularização fundiária
no ano eleitoral de 2020, perante os eleitores residentes na Vila Guarujá. Por
outro lado, não se mostra razoável exigir do administrador público, que
igualmente atende ao princípio da eficiência administrativa, que suspenda a
conclusão de processo tão importante para uma população historicamente
excluída de nossa cidade, prejudicando, em última instância, os próprios
munícipes daquela localidade”.
Diante do exposto, conclui-se não haver demonstração de que os
investigados tenham atuado com abuso de poder político, de modo a influir
(ou tentar influir) no pleito eleitoral de 2020, impondo-se a improcedência dos
pedidos. Nesse sentido, oportuna a transcrição dos arestos integrantes do
parecer ministerial:
[...]
Saliente-se que em razão da gravidade das sanções aplicadas em caso de
condenação em AIJE (cassação de mandato e inelegibilidade por oito anos), a
Num. 40117016 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

procedência dos pedidos só deve ocorrer quando comprovados estreme de
dúvidas os fatos atribuídos aos investigados. Aplica-se, portanto, o princípio in
dubio pro candidato, uma vez que “a jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral entende que a caracterização do abuso de poder pressupõe a
existência de provas robustas e incontestes” (AgR-REspe n. 349-15/TO, Rel.
Min. Dias Toffoli, j. em 11.03.2014 e REspe n. 130-68/RS, Rel. Min. Henrique
Neves, j. em 13.08.2013), o que não se verifica no caso dos autos.
Impõe-se, assim, a improcedência dos pedidos formulados nesta ação de
investigação judicial eleitoral, pois não houve a demonstração do nexo de
causalidade entre as condutas questionadas e o comprometimento da lisura e
regularidade do pleito eleitoral, de maneira tão ampla e grave que pudesse
autorizar a cassação de um diploma.
[...]
Desse modo, o cerne da discussão consiste em suposta afronta ao disposto no
art. 73, IV e § 10 da Lei nº 9.504/1997, bem como suposto abuso de poder político nos termos
do art. 22 da Lei nº 64/1990, que estabelecem o seguinte:
Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes
condutas tendentes a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos
nos pleitos eleitorais:
[...]
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político
ou coligação, de distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo Poder Público;
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de
bens, valores ou benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos
casos de calamidade pública, de estado de emergência ou de programas
sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício
anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
[...]

Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
[...]

II.iii - Celebração de contrato mediante dispensa de licitação
Num. 40117016 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

Inicialmente, alegam os recorrentes que o Poder Público Municipal, representado
por
, teria realizado contrato administrativo com dispensa de licitação para
TAUILLO TEZELLI
“prestação de serviço técnico especializado para levantamento, verificação, diligência e
saneamento final de eventuais discrepâncias e inconsistências nas matrículas e memoriais de
234 lotes, bem como qualificação de áreas públicas adstritos ao Perímetro destinado à
Como pontuaram os
Regularização Fundiária da Vila Guarujá, com área de 636.273,00m2”.
recorrentes, foi instaurado um Inquérito Civil sob o nº MPPR-0024.20.000853-0, cujo objeto é a
apuração de eventual ato de improbidade administrativa relacionado aos procedimentos de
regularização fundiária dos referidos terrenos da Vila Guarujá.
O fato sob análise deve ser aferido apenas sob a perspectiva de eventual abuso
de poder político, eis que a discussão sobre a legalidade ou não do procedimento de dispensa
de licitação – se obedeceu aos ditames da Lei nº 8.666/1993 – deve ser reservado à esfera de
eventual improbidade administrativa, de competência da Justiça Comum. Assim, cabe a esta
Justiça Especializada definir se a eventual dispensa de licitação teve motivação eleitoral, o que,
segundo os recorrentes, teria sido comprovado em razão de que a referida contratação direta
ocorreu com a finalidade de acelerar o procedimento de regularização fundiária com o intuito
de gerar ganho eleitoral aos investigados.
Embora esse argumento não possa ser descartado, é insuficiente para,
isoladamente, confirmar que os recorridos efetivamente utilizaram a dispensa da licitação para
favorecimento de suas candidaturas. Com efeito, como bem asseverou o MINISTÉRIO
de primeiro grau (id. 35152516), não foram apresentadas provas
PÚBLICO ELEITORAL
sólidas acerca do alegado:
[...] Pois bem, relativamente à alegação de ilegalidade na contratação direta
do Sr. Julio Cesar de Souza, mediante dispensa de licitação por parte do
investigado TAUILLO TEZELLI, trata-se de afirmação que demandaria um
aprofundamento nas investigações, tanto que acionada a 3ª Promotoria de
Justiça solicitando esclarecimentos a este respeito em 30 de março do
corrente ano, fomos informados pelo assessor de promotoria, Sr. Alexandre
Araujo Pereira, que o Inquérito em questão ainda não fora concluindo, eis que
pendentes diligências importantes.
Neste contexto, caberiam aos investigantes, portanto, a apresentação de
provas concretas e cabais neste sentido, o que não foi feito, limitando-se os
autores a encartarem cópia do Inquérito Civil em comento, o qual, como visto,
resta inconclusivo até o presente momento.
[...]
Como cediço, a caracterização do abuso do poder político, em função de suas
graves sanções – cassação de diploma e inelegibilidade -, impõe a presença de prova robusta
e inconteste, motivo pelo qual deve ser afastada a alegação.

II.iv - Ofensa ao art. 73, IV e § 10 da Lei nº 9.504/1997
Num. 40117016 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

Os recorrentes asseveram que, em maio de 2020, o investigado
ii.iv.i -
TAUILLO
compareceu em uma cerimônia de entrega das certidões de regularização fundiária na
, bem como teria convocado a população no dia
ESCOLA MUNICIPAL CASTRO ALVES
04/11/2020 para retirada das certidões de regularização fundiária corrigidas e respectivas
matrículas no dia 06/11/2020 na mesma
ou, posteriormente, na
ESCOLA MUNICIPAL
Afiançam que estaria, dessa forma,
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DO MUNICÍPIO.
configurada a conduta vedada, porque se enquadraria na vedação legal do art. 73, IV da Lei nº
9.504/1997 - entrega gratuita de bem, revestido de caráter social, custeado pelo poder público
– fora, portanto, das exceções previstas no § 10 do mesmo diploma legal.
Acerca da suposta irregularidade, foram ouvidas as testemunhas de acusação
e
, tendo sido
CELESTINO BERLAMINO DA SILVA
LUCIANA GUILARDI DA SILVA
dispensada, a pedido dos investigantes, a testemunha
(id.
MARIA APARECIDA DE ANDRADE
35151966). Todas as testemunhas de defesa foram dispensadas a pedido dos investigados.
A testemunha
(id. 35152116) apenas
CELESTINO BELARMINO DA SILVA
afirmou que recebeu os documentos na quadra desportiva
e não das mãos
“de outra pessoa”
do investigado
, mas não lembra o dia. Ainda, afirmou que desde 1988 aguardava
TAUILLO
pela regularização de seu imóvel. Por sua vez, a testemunha LUCIANA GUILARDI DA SILVA
(id. 35152166) apontou somente que tirou foto com o prefeito e que aguardou por 20 anos a
documentação do imóvel. Ainda, que no evento não houve discurso pelo prefeito e que, na
gestão da então
já teria sido prometida a regularização fiduciária da Vila
PREFEITA REGINA,
Guarujá.
Sobre as alegações os investigados, ora recorridos, abalizam que a Vila Guarujá
é uma Zona de Urbanização Específica (ZUE2) situada ao sul da cidade de Campo Mourão, é
formada por aproximadamente 400 famílias e entre as diversas demandas da comunidade está
o processo de urbanização, que teve início há mais de 40 anos. Afiançam que entre as etapas
finais do referido processo está a regularização fundiária, consistente no reconhecimento legal
da propriedade daqueles que já possuem a posse mansa e pacífica de seus terrenos. Acerca
da alegação de uso promocional para benefício dos recorridos, afirmam que o processo de
urbanização do bairro não foi utilizado como programa social para obtenção de voto, sendo que
a única propaganda que trata do assunto foi tão somente uma resposta a um vídeo mentiroso
divulgado pela campanha dos recorrentes.
Explanando sobre a caracterização da conduta vedada prevista no inciso
ii.iv.ii -
IV do art. 73 da LE,
(
, 6ª ed, p. 711) ensina:
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO Direito Eleitoral
Trata-se de regra que visa combater a questão de difícil resolução prática,
embora das mais recorrentes em época de eleição. Por força da injusta
repartição de renda, a distribuição de bens de caráter social pelo Poder
Público é fonte de personalismo desenfreado. Com a proximidade do pleito e
a intenção de obter bônus eleitoral, ocorre uma progressiva proliferação de
atos de assistencialismo vinculados a candidato, partido ou coligação. É de
fácil constatação que determinados governantes de demonstram mais
interesse na prática de atividades assistencialistas – de resultados práticos
duvidosos, mas com a intensa repercussão na vida das pessoas necessitadas
– em detrimento da execução de um plano de governo comprometido com
metas de longo prazo e que objetivem o bem comum.
Num. 40117016 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

Esse dispositivo veda a prática do assistencialismo (em sentido lato) –
caracterizado pela distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social
custeados ou subvencionados pelo poder público – vinculado à obtenção de
vantagem eleitoral de qualquer espécie. O comando normativo traz dois
verbos nucleares configuradores do uso promocional da distribuição de bens
e serviços em favor de candidato, partido ou coligação: a conduta vedada se
caracteriza através do “fazer” (praticar, realizar, executar) como também do
“permitir” (admitir, tolerar, consentir).
Dessa forma, para a configuração do ilícito previsto no mencionado inciso, forçosa
a comprovação de que a entrega do benefício ao eleitor – no caso, a entrega dos títulos de
propriedade do imóvel aos moradores da Vila Guarujá – teria a finalidade de promover a
candidatura dos investigados.
Por sua vez, o dispositivo do § 10 acima transcrito proíbe, no ano em que se
realizarem as eleições, a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios por parte da
Administração Pública, exceto em casos de calamidade pública, de estado de emergência ou
de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no exercício anterior.
A última hipótese permissiva (“programas sociais autorizados em lei e já em
execução orçamentária no exercício anterior”) pressupõe a existência de política pública
específica, em execução no exercício anterior ao pleito, ou seja, antes do ano eleitoral e não
poderá ter conotação política.
A vedação legislativa se justifica, tendo em vista que o bem jurídico tutelado é a
igualdade entre os candidatos, como bem leciona
(
, 6ª
RODRIGO LOPEZ ZÍLIO Direito Eleitoral
ed, p. 693):
[...] O bem jurídico tutelado pelas condutas vedadas é o princípio da igualdade
entre os candidatos. Assim, desnecessário qualquer cotejo com eventual
violação à normalidade ou legitimidade do pleito. Basta apenas seja afetada a
isonomia entre os candidatos; nada mais. Neste sentido o próprio caput do
art. 73 da LE prescreve que são condutas vedadas porque “tendentes” a
afetar a igualdade entre os candidatos. O legislador pressupõe que tais
condutas, efetivamente, inclinam-se a desigualar os contendores.
Dessa forma, em ano eleitoral, a Administração Pública somente pode distribuir
gratuitamente bens, valores ou benefícios se ocorrer alguma das hipóteses legais
especificadas, exigindo-se a existência de política pública específica, prevista em lei e em
execução orçamentária no exercício anterior, ou seja, antes do ano eleitoral. Isso para se “[...]
evitar a manipulação dos eleitores pelo uso de programas oportunistas, que, apenas para
atender circunstâncias políticas do momento, lançam mão do infortúnio alheio como tática
(
Gomes,
11ª
deplorável para obtenção de sucesso nas urnas” JOSÉ JAIRO
Direito Eleitoral,
ed., Atlas, p.p. 614-615).
Do material encartado aos autos extrai-se que houve certa exploração da
II.iv.iii -
figura do prefeito com a regularização fundiária. Isso, porque o evento de entrega foi noticiado
pela emissora de televisão local, divulgado na rede institucional da prefeitura, bem como na
propaganda eleitoral dos investigados. Houve a realização de um evento para a entrega do
Num. 40117016 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

documento, ao qual esteve presente o Prefeito, o qual tirou fotografia com os beneficiados e
fez uso da palavra, conforme as imagens apresentadas, a despeito de uma das testemunhas
haver negado o fato.
Todavia, observa-se que não houve um desvirtuamento do programa - que já
estava em execução anos antes -, como bem pontuado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
de primeiro grau e citado na sentença:
ELEITORAL
[...] não se ignora que o investigado TAUILLO tenha possivelmente obtido
ganhos eleitorais ao finalizar a regularização fundiária no ano eleitoral de
2020, perante os eleitores residentes na Vila Guarujá. Por outro lado, não se
mostra razoável exigir do administrador público, que igualmente atende ao
princípio da eficiência administrativa, que suspenda a conclusão de processo
tão importante para uma população historicamente excluída de nossa cidade,
prejudicando, em última instância, os próprios munícipes daquela localidade.
Nesta esteira, salienta-se que a primeira medida para a regularização fundiária na
Vila Guarujá ocorreu ainda no ano de 2011, “na gestão do ex-prefeito
, com
NELSON TURECK
a assinatura de Termo de Compromisso com o Ministério da Cidade/CEF, para o repasse de
, pelo qual
recursos para a realização de Estudos e Projetos para Urbanização da Vila Guarujá”
o município recebeu R$ 159.900,00 de recursos federais (id. 35147716). O contrato foi aditado
algumas vezes, nos anos de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 (id. 35147266 e seguintes).
Posteriormente, a Lei Complementar 26/2013 instituiu “o plano local de habitação de interesse
social, define princípios, diretrizes, estratégias e instrumentos para a realização das ações de
, como se
planejamento habitacional no município de campo mourão e dá outras providências”
vê:
Art. 3º - Fica instituído o Plano Local de Habitação de Interesse Social do
Município de Campo Mourão, instrumento normativo e estratégico da política
de habitação municipal, que tem como finalidade apontar meios para redução
das necessidades habitacionais e regularização fundiária urbana, contribuindo
para a diminuição das desigualdades sociais, promovendo o acesso aos
direitos básicos do cidadão e a ocupação justa e sustentável do território
urbano.
A partir daí, no primeiro ano de gestão da então Prefeita
e de
REGINA DUBAY
seu vice
ora recorrente, firmou-se o termo de cooperação técnica
RODRIGO SALVADORI,
entre o Município e o
.
INSTITUTO MACRO UNIÃO PÓS-GRADUAÇÃO E EXTENSÃO LTDA
com o intuito de realização de diagnóstico social da região, para a concretização do processo
de urbanização da comunidade (id. 35145616). Houve, para tanto, realização de licitação para
elaboração de estudos e projetos para urbanização da Vila Guarujá. Em 2014, houve a
celebração de contrato com a empresa
–
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.
EPP (id. 35146766). Diante disso, houve duas dotações orçamentárias especificamente
destinadas ao programa de Urbanização e Regularização Fundiária da Vila Guarujá, sendo a
primeira em 2014 – quando da contratação da empresa
- e a segunda em 2018 – quando
DRZ
da conclusão do projeto e envio para emissão do CRF pelo Cartório de Registro de Imóveis de
Campo Mourão. Ademais, referido processo de urbanização e regularização foi objeto de
diversos decretos e leis de abertura de crédito suplementar nos anos seguintes, como por
exemplo a Lei nº 3.328/2014, na qual foi aberto crédito suplementar de R$ 160.000,00 no
orçamento daquele ano para urbanização do bairro em discussão (id. 35146866).
Num. 40117016 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

Ao assumir o cargo de gestor municipal em 2017, o investigado deu seguimento
ao projeto iniciado (em 2014) e não finalizado na gestão anterior, ficando o contrato com a
empresa
aditado em prorrogação por
DRZ GEOTECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA.-EPP
14 vezes, espalhadas pelos anos de 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, restando nítido se tratar
de continuação de projeto iniciado anos antes (id. 35146066 e seguintes). Dessa forma, o
contrato com a referida empresa
teve duração de 4 anos. Ao final do citado contrato, em
DRZ
2018, o município providenciou a documentação dos lotes no Ofício de Registro de Imóveis,
tendo, em 2019, solicitado uma Certidão de Ônus, na qual constou que o processo de
regularização fundiária da Vila Guarujá encontrava-se paralisado diante da necessidade de
realização de algumas correções e especificações. Em maio de 2020 concluiu-se a última
etapa do processo de urbanização da região, com a entrega do documento de “Legitimação
Fundiária”, iniciado em 2014.
Dessa forma, não se observa ofensa ao disposto no art. 73, IV e § 10 da Lei das
Eleições, quando da entrega dos títulos de propriedade da regularização fundiária em maio de
2020, bem como na entrega de títulos retificados e matrículas por servidores municipais no
mês de novembro do mesmo ano.
Com as provas carreadas não é possível concluir, indene de dúvidas, que os
investigados tenham manipulado o processo de regularização fundiária com o intuito de
acelerar sua finalização, favoravelmente para o ano de realização do pleito eleitoral. Ao
contrário, conforme constou no parecer do
,
MINISTÉRIO PÚBLICO ELEITORAL “o investigado
TAUILLO TEZELLI durante toda sua gestão imprimiu uma certa ‘celeridade’ nesta tramitação a
partir de 2018, quando os estudos contratados foram finalmente entregues, após 4 anos de
atraso”.
O processo foi lento e envolveu uma série de atores e autoridades autônomas,
tais como, Governo Federal, CEF, empresas contratadas para os estudos, instituto parceiro,
Ofício de Registro de Imóveis, o Poder Público Municipal e os próprios moradores da região da
Vila Guarujá, sendo que durante todo o período foi movimentado e amparado por Legislação
Municipal e Decretos com liberação de créditos suplementares.
Ademais, não há provas nos autos acerca da utilização da cerimônia de entrega
dos documentos com o fim de promover as candidaturas dos investigados. Ao contrário, as
testemunhas ouvidas em juízo não noticiaram a existência de material de campanha ou mesmo
pedido de votos no evento, tendo relatado apenas que tiraram fotos com o já mencionado
investigado. Nesse ambiente, o evento seria equivalente a uma inauguração, cuja vedação,
pela legislação eleitoral, ocorre apenas nos 3 (três) meses que antecedem o pleito (LE, art. 75).
Dessa forma, não restou demonstrado que a entrega dos títulos de propriedade
aos moradores da Vila Guarujá apresentou finalidade eleitoreira, sendo mister concluir que o
processo de regularização fundiária percorreu todas as etapas com o fim de finalizar a antiga
demanda.

II.v - Abuso de poder político
Num. 40117016 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

Ainda que tivesse sido constatada a conduta vedada pela infração ao art. 73, IV e
§ 10 da Lei nº 9.504/1997, não se verifica na hipótese o abuso de poder político, diante da
ausência de gravidade da conduta.
Como cediço, o abuso de poder político é conceituado pela doutrina como "todo
ato emanado de pessoa que exerce cargo, emprego ou função que excede os limites da
(

, 6ª ed., p. 643) e
legalidade ou da competência" RODRIGO LOPEZ ZÍLIO, Direito Eleitoral
pela jurisprudência definida sua ocorrência "quando determinado agente público, valendo-se de
sua condição funcional e em manifesto desvio de finalidade, compromete a igualdade da
disputa eleitoral e a legitimidade do pleito em benefício de sua candidatura ou de terceiros"
(TSE, REspE 79872/2014, Min.
).
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
A caracterização do abuso do poder político pressupõe “gravidade” dos fatos, na
forma do inciso XVI do art. 22 da Lei Complementar 64/1990, no âmbito da AIJE:
Art. 22. Qualquer partido político, coligação, candidato ou Ministério Público
Eleitoral poderá representar à Justiça Eleitoral, diretamente ao
Corregedor-Geral ou Regional, relatando fatos e indicando provas, indícios e
circunstâncias e pedir abertura de investigação judicial para apurar uso
indevido, desvio ou abuso do poder econômico ou do poder de autoridade, ou
utilização indevida de veículos ou meios de comunicação social, em benefício
de candidato ou de partido político, obedecido o seguinte rito:
[...]
XVI – para a configuração do ato abusivo, não será considerada a
potencialidade de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a
(g.n.)
gravidade das circunstâncias que o caracterizam.
O exame da gravidade está atrelado à proporcionalidade entre a conduta e a sua
afetação na igualdade de oportunidades entre os candidatos. Além disso, pelo viés do fato
abusivo do poder político, a constatação da gravidade permite a aplicação de pena mais
severa, como a inelegibilidade. Assim, em todos os casos de abuso - seja de autoridade,
político ou econômico - deve restar cabalmente comprovado que o fato ilícito possui gravidade
suficiente a comprometer a normalidade e legitimidade das eleições, dada as graves sanções
impostas pelo art. 22, XIV da LC nº 64/1990, que levam à cassação do mandato e à
inelegibilidade dos envolvidos. Nesse sentido, é uníssona a jurisprudência do TSE:
ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ORDINÁRIO. AÇÃO
DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO. DEPUTADO FEDERAL.
SUPOSTO ABUSO DE PODER ECONÔMICO. PROVA ROBUSTA E
GRAVIDADE DOS FATOS. INEXISTÊNCIA. DESPROVIMENTO.
1. Inexiste ofensa ao art. 36, § 7º do RITSE, amparada a decisão na
legislação aplicável à espécie e na jurisprudência deste Tribunal.
2. Imprescindível para a configuração do abuso de poder prova inconteste e
contundente da ocorrência do ilícito eleitoral, inviabilizada qualquer pretensão
articulada com respaldo em conjecturas e presunções. Precedentes.
3. Além disso, a quantia de R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), ainda
que utilizada com o escopo de obter apoio político, é incapaz de afetar os
Num. 40117016 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

bens jurídicos da normalidade e legitimidade, bem como da isonomia entre os
candidatos, considerando o contexto de eleições gerais para o cargo de
Deputado Federal, com abrangência em todo o estado da federação.
4. Agravo Regimental desprovido.
(RO nº 060000603, Acórdão, rel. Min. Al
, DJe
EXANDRE DE MORAES
02/02/2021)

ELEIÇÕES 2014. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). SUPLENTE DE
DEPUTADO ESTADUAL QUE TERIA DISTRIBUÍDO COMBUSTÍVEL
DURANTE A CAMPANHA ELEITORAL DE 2014 COM ABUSO DO PODER
ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA PARA CARACTERIZAR O
ABUSO PREVISTO NO ART. 22, CAPUT, DA LC 64/90. AGRAVOS
REGIMENTAIS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.
1. Configura abuso do poder econômico a utilização de recursos patrimoniais
em excesso, sejam eles públicos ou privados, sob poder ou gestão do
candidato, em seu benefício eleitoral.
2. De acordo com o entendimento deste Tribunal, é necessária a existência de
provas robustas e inequívocas, a fim de embasar a condenação pela prática
do abuso do poder econômico em virtude do fornecimento de combustível,
pois, em princípio, os gastos eleitorais com despesas com transporte de
pessoal a serviço das campanhas eleitorais são lícitos, nos termos do inciso
IV do art. 26 da Lei 9.504/97. Precedentes: AC 1046-30/SP e REspe
518-96/SP, Rel. Min. HENRIQUE NEVES DA SILVA, DJe 9.11.2015.
3. Na espécie, não há elementos suficientes nos autos para responsabilizar
APARECIDO INÁCIO DA SILVA, seja como responsável, seja como
beneficiário, pelo abuso do poder econômico com gravidade suficiente para
comprometer a legitimidade e a normalidade das eleições proporcionais de
2014.
4. Alicerçada a decisão agravada em fundamentos idôneos, merece ser
desprovido o Agravo Regimental, tendo em vista a ausência de argumentos
hábeis para modificar o decisum.
5. Agravos Regimentais aos quais se nega provimento.
(RO nº 98090, Acórdão, rel. Min.
, DJe
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
04/09/2017)
No caso, a regularização fundiária atingiu 410 famílias em 2020, em uma cidade
com 66.114 eleitores, de maneira que a concessão desse benefício não se revela grave o
suficiente para a imposição da grave sanção de inelegibilidade.
Dessa forma, mister a manutenção da sentença.

CONCLUSÃO
Num. 40117016 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
interposto, para o fim de manter hígida a sentença que julgou improcedente o pedido contido
na presente Ação de Investigação Judicial Eleitoral.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600404-84.2020.6.16.0183 - Campo Mourão - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: RODRIGO SALVADORI -
RECORRENTE: RENOVA CAMPO MOURÃO 15-MDB / 19-PODE / 90-PROS / 11-PP / 12-PDT /
25-DEM - Advogados dos RECORRENTES: RAMON MATHEUS CAVALCANTE TRAUCZYNSKI -
PR0097413, NELSON ELOY BINI ECHSTEIN DE ANDRADE - PR0085188 - RECORRIDO:
TAUILLO TEZELLI - RECORRIDA: MARIA DE FATIMA CLARO NUNES - Advogados dos
RECORRIDOS: LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632 - RECORRIDOS: ALDECIR ROBERTO DA SILVA, SIMONE DE CASSIA PADILHA E
JOSE ROBERTO VOIDELO - Advogado dos RECORRIDOS: GUSTAVO FERREIRA DIAS -
PR0079669.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.07.2021.
Num. 40117016 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 28/07/2021 18:55:43
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21072818554253100000039148442
Número do documento: 21072818554253100000039148442